Tribunal: STF
Processo: ARE 1460143
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EX-EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, INCISOS III E IV, 3º, INCISOS I E II, 5º, CAPUT E INCISOS XXXV E XXXVI, 24, INCISO XII, E 230 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNDAÇÃO CESP E DA CTEEP RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DOS CONVÊNIOS FIRMADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 759.421. TEMA 188 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado por A.O.D.F., com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 



    DECLARAÇÃO UNILATERAL DE POBREZA. Indispensável prévia análise das circunstâncias que envolvem a causa. Necessidade de comprovação da situação financeira declarada. Inteligência dos §§ 2º e 3º do artigo 99 do CPC. O rendimento mensal da parte agravante supera três salários mínimos, limite estabelecido pela Defensoria Pública para atuação em defesa de hipossuficientes. Ausência de repercussão para atendimento de suas necessidades essenciais. Não cabimento do benefício processual. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. Fundação CESP e CTEEP. Configuração. A obrigação pelo pagamento do benefício previdenciário de complementação de pensões e aposentadorias instituído pela Lei 4.819/58 em favor dos empregados das empresas estatais sempre pertenceu exclusivamente ao Estado. Ausência de pertinência subjetiva da Fundação CESP e CTEEP, que atuavam apenas na qualidade de intermediárias dos repasses de verbas em prol dos beneficiários, para o pedido de complementação previdenciária. 



    COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. Falecimento do instituidor posteriormente à vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019. A vedação contida no artigo 37, § 15, da Constituição Federal refere-se exclusivamente ao regime próprio de previdência social. A proibição não avança para alcançar regimes previdenciários diversos do oficial. Admissibilidade da complementação da pensão por morte lastreada no regime previdenciário regulado especificamente pelas Leis Estaduais 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. Preponderância da orientação do Supremo Tribunal Federal, que já se pronunciou em outras oportunidades mantendo a suplementação previdenciária em casos semelhantes envolvendo a mesma fonte pagadora (CESP/CETEEP/FUNCESP), considerando a consolidação do benefício ao longo do tempo. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. 



    NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.” (Doc. 97, p. 2-3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos apenas pelo Estado de São Paulo (Doc. 102) foram desprovidos (Doc. 107).



    Nas razões de seu apelo extremo, A.O.D.F. apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, incisos III e IV, 3º, incisos I e II, 5º, caput e incisos XXXV e XXXVI, 24, inciso XII, e 230 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a legitimidade passiva da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP e da Fundação CESP e a existência de afronta ao direito adquirido. Defende, também, a necessidade de reforma do acórdão ora recorrido para o fim de conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, dado que “o valor auferido pela recorrente é de R$ 1.917,63, ou seja, atualmente é o que a recorrente recebe pela pensão por morte, sendo, portanto, impossível suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família” (Doc. 117, p. 18). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reconhecer a legitimidade das recorridas, conceder os benefícios da justiça gratuita à recorrente, nos termos propostos à exordial” (Doc. 117, p. 24). 



    A Fundação CESP, o Estado de São Paulo e a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 125, 129 e 131).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário de A.O.D.F. por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 142), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 148).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 1º, incisos III e IV, 3º, incisos I e II, 5º, caput e incisos XXXV e XXXVI, 24, inciso XII, e 230 da Constituição da República, que a parte ora agravante considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração por A.O.D.F. para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas aeste Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.”



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Demais disso, quanto à ilegitimidade passiva da Fundação CESP e da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, o acórdão ora recorrido assentou:



    “Importante consignar que a Fundação CESP foi instituída no ano de 1969 tendo por finalidade assegurar, além da assistência médica, dentária, financeira e de lazer, a viabilização da complementação de benefícios previdenciários em prol dos funcionários da CESP. Sobrevieram os convênios firmados entre a Fazenda do Estado e a CESP (e posteriormente CTEEP), versando sobre o processamento da folha de pagamento e transferência de recursos destinados ao pagamento de complementações previdenciárias aos beneficiários da Lei 4.819/58. Sem qualquer vinculação ao Estado, a Fundação CESP apenas administra os planos complementares e, desempenhando essa tarefa, presta serviço para a administração estadual responsável pelo ônus financeiro voltado ao pagamento operacionalizado pela Fundação. A atuação da CESP e, posteriormente, da CTEEP, dava-se na qualidade de intermediárias dos repasses de verbas realizados pelo Estado em prol dos beneficiários da Lei 4.819/58. As intermediárias, por sua vez, apenas destinavam as verbas oriundas dos cofres públicos à Fundação CESP para o cumprimento da obrigação.” (Doc. 97, p. 5, destaquei)



    Destarte, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à legitimidade passiva da Fundação CESP e da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP com fundamento em convênios firmados, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por atrair a incidência da Súmula 454 desta Corte, a qual dispõe: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    A respeito da aplicação da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:



    “O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 232)



    Por fim, quanto à insurgência da parte ora agravante em relação ao indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita, assevere-se que o Plenário desta Suprema Corte assentou orientação no sentido de que a gratuidade de justiça, quando controversa a sua concessão, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, motivo pelo qual não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido no julgamento do Agravo de Instrumento 759.421, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 188 da Repercussão Geral, que possui a seguinte ementa: 



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (DJe de 13/11/2009, destaquei)



     



    Verifica-se ainda que o acórdão ora recorrido, quanto a esse ponto específico, consignou:



    “As circunstâncias que envolvem a matéria ‘sub judice’ revelam elementos fáticos capazes de elidir a presunção relativa de veracidade da declaração. 



    A autora aufere renda incompatível com a declarada hipossuficiência financeira, na medida em que recebe aposentadoria em patamar superior a R$ 4.000,00, acrescida de pensão por morte de R$ 1.917,63 (fls. 39). Os rendimentos mensais, portanto, superam o limite que a Defensoria Pública estipula como de renda familiar para efeito de atendimento de pessoas necessitadas.” (Doc. 97, p. 4)



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem por escopo a revisão do indeferimento/deferimento do benefício de gratuidade de justiça pelas instâncias ordinárias. Com efeito, tal pretensão demandaria a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, não se amoldando à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os julgados proferidos nos autos dos Agravos de Instrumento 623.883-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 17/09/2012; 654.276-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 28/08/2009; e 690.015-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/09/2009.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 279 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto por A.O.D.F., com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente